Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-15.2022.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR. Extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, é descabida/ilícita sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais. Matéria pacificada no âmbito da Seção de Direito Privado desta Corte, à luz do seu enunciado no 11. Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que equivale à negativação, pois é acessado por terceiros e influencia no "score" do consumidor, único que pode buscar a

Ementa:
CONSUMIDOR. Extinta a exigibilidade da dívida pela prescrição, é descabida/ilícita sua cobrança pelos meios judiciais e extrajudiciais. Matéria pacificada no âmbito da Seção de Direito Privado desta Corte, à luz do seu enunciado no 11. Registro na plataforma "Serasa Limpa Nome" que equivale à negativação, pois é acessado por terceiros e influencia no "score" do consumidor, único que pode buscar a renegociação das suas dívidas prescritas. Anotação a indicar que ele está em débito e com nome sujo. Procedimento dirigido a burlar o lapso quinquenal máximo de vida da anotação de crédito. Inteligência da Súm. 323 do STJ e do art. 43, §§ 1o, 4o e 5o, do CDC. Hipótese de distinguishing frente ao Tema 710 do STJ, sobretudo diante do índice "Serasa Score", que compromete todas as teses de defesa neste ponto. Sentença mantida. Recursos desprovidos.